Tribunal: TJSP
Processo: 1015943-59.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidora pública - Aposentadoria especial – Diretora de ensino – Função de magistério – Funções de direção, coordenação e assessoramento que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação – Direito à aposentadoria especial – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em

Ementa:
Servidora pública - Aposentadoria especial – Diretora de ensino – Função de magistério – Funções de direção, coordenação e assessoramento que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação – Direito à aposentadoria especial – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE no 1.039.644/SC (Tema no 965) – Paridade e integralidade de vencimentos, pois cumpridas as regras de transição – Inteligência dos artigos 2o e 3o da EC 47/2005 – Direito ao abono de permanência, enquanto estiver trabalhando – Recurso da autora provido e da Fazenda Pública do Estado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015943-59.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante/Apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante
ROSANA MIGUEL HANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da Fazenda.
VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
2
APELAÇÃO No 1015943-59.2018.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
APELANTES Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Rosana Miguel Hana
APELADAS as mesmas
Voto no 45566
Servidora pública - Aposentadoria especial – Diretora de
ensino
Função de magistério
Funções de direção,
coordenação e assessoramento que integram a carreira do
magistério, desde que exercidos em estabelecimento de
ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação Direito à aposentadoria especial
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral no RE no 1.039.644/SC (Tema no
965)
Paridade e integralidade de vencimentos, pois
cumpridas as regras de transição Inteligência dos artigos
2o e 3o da EC 47/2005 Direito ao abono de permanência,
enquanto estiver trabalhando Recurso da autora provido e
da Fazenda Pública do Estado improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosana
Miguel Hana contra ato do Dirigente Regional da Diretoria de Ensino Região
de Jundiaí. Diz a inicial que a autora é servidora pública do quadro de magistério,
desde 11 de outubro de 1989 e constava, em 11 de setembro de 2018, com 9684 dias
de efetivo exercício nas funções de magistério, ou seja, mais de 25 anos de serviço,
tendo direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência, de acordo com o
art. 40, § 1o, III, 'a', e § 5o, da Constituição Federal, pois contava com tempo mínimo
de 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 50 anos de idade e 25 anos de
contribuição. Informou que seu pedido foi indeferido pela autoridade impetrada, em
14 de agosto de 2018, sob o argumento de que “há impedimentos legais, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
3
exerce o cargo de Diretor de Escola 'Classe Suporte Pedagógico' e não o de Professor
'Classe Docente'. Assim, pleiteou o reconhecimento do tempo efetivo de exercício
nas funções de magistério exercido em classe de especialista de educação e/ou
suporte pedagógico, hábil à concessão de aposentadoria especial e abono de
permanência.
Liminar indeferida, a fls. 36.
O Estado de São Paulo requereu a sua intervenção no feito,
como assistente litisconsorcial (fls. 51).
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações, a fls.
59, alegando que a impetrante não teria direito à aposentadoria especial, pois ocupa o
cargo de Diretor de Escola, que não se enquadra no efetivo exercício de funções de
magistério.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 76) pela juíza
Bruna Acosta Alvarez, para conceder em parte a segurança, reconhecendo o direito
da impetrante à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5o, da Constituição
Federal, uma vez preenchido o requisito etário e o tempo de contribuição, calculando-
se os proventos, nos termos da lei, sem direito, contudo, à aposentadoria integral e
com paridade da regra de transição prevista na EC 41/03 e 47/05. Ainda, concedeu a
liminar para determinar a implementação do abono de permanência, até que a autora
seja efetivamente aposentada, já que preenche os requisitos legais para tanto.
Insatisfeita, apela a Fazenda (fls. 88), insistindo no fato de que
a autora não teria direito à aposentadoria especial, pois não ocupava o cargo de
professora, mas de diretora de escola, não havendo o efetivo exercício exigido.
Requereu a cassação de liminar que concedeu o abono de permanência, pois a Lei
12.016/2009, no art. 7o, §§ 2o e 5o, veda a concessão de liminar em detrimento do
ente estatal.
A impetrante também recorreu (fls. 105), sustentando que
completou os requisitos exigidos na regra de transição, para que pudesse obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
4
aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos.
Recursos tempestivos e contrariados, a fls. 134 e 143.
O comando judicial foi cumprido, em relação ao abono de
permanência, a fls. 215.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se a autora, que ingressou na
carreira como professora e que se tornou diretora de escola, teria direito à concessão
de aposentadoria especial, com paridade e integralidade.
Verifica-se, inicialmente, que a Fazenda requereu a cassação
de liminar que concedeu o abono de permanência, pois a Lei 12.016/2009, no art. 7o,
§§ 2o e 5o, vedaria a concessão de liminar em detrimento do ente estatal.
Seus argumentos não podem, entretanto, ser acolhidos, pois o
caso em apreço não se trata de hipótese em que vedada a concessão de provimento
liminar, de acordo com a leitura dos referidos dispositivos legais, mostrando-se
correta a concessão do abono requerido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em âmbito de
repercussão geral, conheceu e deu provimento, por maioria de votos, ao RE no
1.039.644/SC (Tema 965), reafirmando a jurisprudência dominante na Corte,
lançando a seguinte tese:
“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art.
40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo
exercício, pelo professor, da docência e das atividades de
direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento
pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação
infantil ou de ensino fundamental e médio”.
Assim, diante da interpretação dada pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
5
Federal à matéria, não se mostra justificável o indeferimento do pedido de concessão
de aposentadoria especial, como pretendeu a Fazenda.
Ainda, o Tribunal Superior já vinha decidindo, como se
verifica no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.772/DF dessa
maneira:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade manejada contra o art.
1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art.
67 da Lei 9.394/1996. Carreira de magistério. Aposentadoria
especial para os exercentes de funções de direção, coordenação
e assessoramento pedagógico. Alegada ofensa aos arts. 40, §
5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. Inocorrência. Ação
julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme.
I A função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção
de unidade escolar. II As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico,
por professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201,
§ 8o, da Constituição Federal. III
Ação direta julgada
parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos
termos supra” (ADI 3.7772/DF, Rel. Min. Carlos Britto,
Relator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29 de
outubro de 2008)
Essa era a orientação, também, deste Tribunal de Justiça:
“Reexame necessário. Mandado de segurança. Emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
6
certidão de liquidação de tempo de serviço para fins de
aposentadoria especial. Professora de Educação Básica alçada
ao cargo de Diretora de Escola Pública Estadual. Tempo
especial. Possibilidade. Ingresso na função pública de
Professora não desviado nem interrompido na carreira.
Assunção ao cargo de Diretora de Escola Pública decorrente do
avanço na carreira e exercido dentro dos muros da escola.
Ordem concedida para o único fim de determinar a sua
emissão, considerando o tempo de exercício no cargo de
Diretora para fins de aposentadoria especial. Sentença
concessiva da segurança mantida. Ordem confirmada.
Reexame necessário desprovido” (Reexame Necessário no
1007929-44.2017.8.26.0302, rel. des. Vicente de Abreu
Amadei, j. em 04 de abril de 2019)
A sentença concedeu à autora o direito à aposentadoria
especial, mas entendeu que a autora não teria cumprido a regra de transição prevista
na EC no 47/2005, em seus artigos 2o e 3o.
A impetrante insurgiu-se contra essa decisão, afirmando que os
requisitos exigidos na regra de transição foram cumpridos, pedindo a modificação da
decisão nesse sentido, reconhecendo-se o seu direito à paridade e integralidade.
Verifica-se que a impetrante ingressou no serviço público,
como professora, no ano de 1989. De acordo com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, aqueles que ingressaram no serviço público, antes da EC
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, tem direito à paridade
remuneratória e a integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas
as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005:
“Recurso Extraordinário. Administrativo e Previdenciário.
Servidor Público. Gratificação por atividade de magistério,
instituída pela Lei Complementar 977/2005. Paridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
7
remuneratória
entre servidores ativos e inativos que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se
aposentaram após a referida emenda. Possibilidade. Arts. 6o e
7o da EC 41/2003, e arts. 2o e 3o da EC 47/2005. Regras de
transição.
Repercussão
geral
reconhecida.
Recurso
parcialmente provido. I Estende-se aos servidores inativos a
gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza da
função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40,
§ 8o, da Constituição). II Os servidores que ingressaram no
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram
após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição, especificadas nos
arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III Recurso extraordinário
parcialmente provido” (RE 590260, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 24 de junho de 2009,
Repercussão Geral Mérito DJe-200, divulgado 22-10-2009
Publica 23-10-2009 Ement Vol-02379-09 PP-01917 RJTJRS
v.45, n. 278, 2010, p. 32-44)
Ainda, de acordo com o venerando acórdão, para os servidores
que ingressaram até a publicação da EC 20/1998, como no caso dos autos, aplica-se o
art. 3o da EC 47/2005, que estendeu aos servidores públicos o direito à integralidade
e paridade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
8
seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos
de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea 'a', da Constituição
Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste
artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto
no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas
dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo”.
Aplica-se, ainda, o art. 40, § 5o da CF (§ 1o do art. 2o da EC
41/2003), que determinava, antes da alteração da redação dada pela EC no 103, de
2019, que a idade necessária e o tempo de contribuição devem ser reduzidos em
cinco anos para membros da carreira docente, como é o caso da impetrante.
“Art. 40, § 5o. Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 1o, III, “a”, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício de sua função de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio”.
Verifica-se, através dos documentos de fls.28/30 que a autora
ingressou no quadro do magistério, em 19 de fevereiro de 1990, contando, em 11 de
setembro de 2018, com 26 anos, 06 meses e 12 dias de efetivo exercício (ou seja,
mais de 20 anos de efetivo exercício no serviço público), foi nomeada para Diretora,
em 10 de fevereiro de 2003, possuindo mais de 10 anos de carreira e cinco anos de
efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria, possui 54 anos de idade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
9
completados em 10 de setembro de 2018, e contribuiu mais de 25 anos,. Assim, tem
direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade requerida, pois cumpriu
os requisitos de transição exigidos.
Assim já decidiu esta Turma da 3a Câmara de Direito Público,
em caso semelhante, em acórdão de relatoria da desembargadora Paola Lorena, em
24 de agosto de 2020 (Remessa Necessária no 1007639-71.2018.8.26.0309):
“Remessa necessária e Apelações. Mandado de Segurança.
Servidora Pública Municipal. Aposentadoria Especial. Diretora
de ensino. Função de magistério. Legitimidade do Município
decorrente do pedido de aposentação da servidora ainda em
atividade, atribuição do Chefe do Poder Executivo local.
Precedentes deste TJSP. Funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico que integram a carreira do
magistério, desde que exercidos, em estabelecimento de ensino
básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas
em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, §
5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. Entendimento firmado
pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema 965). Integralidade e
paridade de vencimentos. Atendimento dos requisitos
constitucionais. Entendimento firmado pelo STF em sede de
Repercussão Geral no Recuso Extraordinário no 590.260/SP
(Tema 139). Sentença mantida. Recursos voluntários e oficial
não providos”.
Prevenindo-se em relação à eventual oposição de embargos de
declaração com exclusivo escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o acesso
às vias extraordinária e especial, ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas (AR no Agravo de Instrumento
1300952/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 15 de dezembro de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015943-59.2018.8.26.0309 -Voto no 45566
10
Dessarte -se dá-se provimento ao recurso da autora e nega-se
provimento ao recurso da Fazenda.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica